Tribunal: TJBA
Processo: 8179609-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8179609-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luan Silva Santos contra acórdão que conheceu do Apelo interposto Defesa,
rejeitou as preliminares suscitadas
e, no mérito,
negou-lhe
provimento, mantendo a condenação pelo crime de
tráfico de drogas
ocorrido em
02/11
/2023. O embargante alega omissões e contradições quanto à
análise da
validade do consentimento para ingresso em domicílio, à constitucionalidade d
o Enunciado nº 231, d
a Súmula do STJ, e à
in
suficiência das provas testemunhais dos policiais, à luz do art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição
ou omissão
no acórdão ao: a) validar o ingresso em domicílio sem registro audiovisual ou escrito do consentimento (HC 598.051/SP); b) aplicar o Enunciado nº 231, da Súmula do STJ, para manter a pena no mínimo legal mesmo com o reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa; c) fundamentar a condenação em depoimentos policiais e provas judicializadas (art. 155 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não apontam
nenhum
vício de
omissão quanto à nulidade domiciliar, uma vez que o acórdão enfrentou a validade do ingresso amparado no consentimento e no contexto de flagrância, sendo desnecessário o rebate exaustivo de cada diretriz administrativa mencionada pela defesa.

4.
A aplicação
do Enunciado nº 231,
da Súmula do STJ, não configura contradição, mas estrito cumprimento ao sistema trifásico e aos precedentes vinculantes do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190), que reafirmaram a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal,
diante do reconhecimento de
atenuantes genéricas.

5.
A condenação baseou-se em conjunto probatório judicializado, não havendo violação ao art. 155, do CPP. Os depoimentos de policiais em juízo são meios de prova idôneos (art. 202, do CPP) e gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os autos.

6.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito ou para a revaloração de provas sob a ótica do inconformismo da parte (art. 619 do CPP).

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
"Inexistindo os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, nem para afastar entendimento consolidado em temas de repercussão geral ou recursos repetitivos".

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619, 202, 155 e 157; Código Penal, art. 65, I, CF/88, art. 5º, XI
.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 597.270 QO-RG (Tema 158; STJ – AgRg no REsp n. 2.124.340/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024;
STJ –
Súmula 231; Tema 190;
STJ –
HC 598.051/SP;
STJ – HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 23/10/2018, T5 – QUINTA TURMA;
STJ –
E
Dcl no AgRg no HC 453.541/SC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946644/SP;
TJ/BA –
Apelação
nº
8028425-14.2022.8.05.0001, Rel. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, Publicado em
02/12/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8179609-80.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante
LUAN SILVA DOS SANTOS
,

e embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os Aclaratórios na forma do voto da Relatora.